Tribunal: STF
Processo: HC 242205
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. COMPETÊNCIA DO STF: IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus no qual o impetrante, advogado devidamente cadastrado na Ordem dos Advogados do Brasil, aponta como autoridade coatora a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.



    2. Da inicial da impetração extrai-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do arts. 312, caput (peculato), e art. 316, caput (concussão), ambos do Código Penal. O Juízo de primeira instância absolveu o paciente, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para condenar o paciente a 4 anos e 3 meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime de concussão (e-doc. 3).



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a inexistência de provas de autoria suficientes para a condenação do paciente. Afirma a inconsistência nos depoimentos das vítimas, que não apontaram o paciente como autor do crime, e do corréu, que teria tentado culpar o paciente apenas para se eximir da responsabilidade pelo ilícito penal. Diz haver sido obtidas as provas de diálogos do paciente com o corréu em violação ao contraditório e à ampla defesa, pois não houve a juntada de perícia técnica no pen-drive encontrado pelos policiais, em descompasso com o que preconiza o artigo 158 e seguintes do CPP.



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do processo. No mérito, o restabelecimento da absolvição.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, cumpre destacar que o impetrante não aponta ato coator proferido por Tribunal Superior, o que impossibilita avaliar a competência desta Suprema Corte para julgamento da presente impetração. Na inicial do habeas corpus o impetrante aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Não custa lembrar que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetida ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, in verbis:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:    



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    (...)  



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”



    7. Ademais, a impetração veio desacompanhada de documentos essenciais à análise da controvérsia, constando apenas a petição inicial, e o acórdão condenatório, sem ao menos indicar qual seria o ato coator perante o STJ. Destaque-se que o processo encontra-se sob sigilo, não sendo possível pesquisar a existência de ato coator perante o STJ. Com efeito, é sabido que o pedido de habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; HC nº 118.985-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 24/05/2016, p. 21/06/2016; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    8. No caso dos autos, ante a ausência de documentos essenciais, somado à não indicação de ato decisório a atrair a competência do Supremo, mostra-se inviável a compreensão das ilegalidades articuladas pelo paciente. 



    9. Verificada a inadequação do habeas corpus, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator